Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726007-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AURÉLIO REZENDE SILVEIRA RECORRIDA: FERNANDA SOUZA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO CONJUNTA DE DOIS PATRONOS. DIVISÃO DE TAREFAS. RELAÇÃO DE PARCERIA. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA FUNCIONAL. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ, DEVER DE COOPERAÇÃO, EQUILÍBRIO CONTRATUAL E VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. VALOR QUE CORRESPONDE À ATUAÇÃO DOS CAUSÍDICOS. DIVISÃO EQUÂNIME. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. 1. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento à luz dos arts. 370 e 371 do CPC no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida. 2. No caso de atuação conjunta de dois patronos de escritórios distintos, evidencia-se relação de parceria profissional, sem relação hierárquica interna, razão pela qual deve-se remunerar cada profissional conforme a obrigação prestada, em valor razoável e em observância aos princípios da boa-fé, dever de cooperação, equilíbrio contratual e a vedação de enriquecimento sem causa. 3. A divisão dos honorários de forma equânime configura remuneração adequada e proporcional à obrigação prestada por cada patrono, considerando-se que um atuou na captação e relação com o cliente e a outra na confecção e realização da quase totalidade dos atos e peças processuais. 4. Apelação da autora provida e apelação do réu desprovida. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 269, 270, 272, §2o, e 937, inciso I, todos do Código de Processo Civil, afirmando que é nula a sessão de julgamento do recurso de apelação, onde seria feita sustentação oral já deferida, porque foi antecipada e não houve intimação de sua nova designação; b) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, incisos I e VI, do CPC, porque ausente fundamentação adequada. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da CF. As partes recorrente (ID 26644646 – Pág. 2 e 26644650 – Pág. 1) e recorrida (ID 27257623 – Págs. 9/10) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, no nome dos advogados Aurélio Rezende Silveira (OAB/DF 42.293) e Igor Gabriel Sales Dias (OAB/DF 58.103), e Fernanda Souza Santos (OAB/MG 154.747). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF (AgInt nos EDcl no Ag 1433399/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 25/6/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 269, 270, 272, §2o, e 937, inciso I, todos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema no ID 25783130 – Pág. 4, verbis: Verifica-se que, em 02.02.2021, o embargante requereu a retirada da pauta virtual, para fins de realização de sustentação oral (ID 22975879). Em Despacho de ID 22995727, em 04.02.2021, foi deferido o pedido de retirada da pauta virtual e determinada a inclusão do feito na pauta de julgamento presencial. Ademais, salientou-se que os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme o art. 12 da Portaria Conjunta 52 deste Tribunal. Em 09.02.2021, consta certidão de inclusão em pauta de julgamento para o dia 24.02.2021, com a reiteração das observâncias para inscrição de sustentação oral. Conforme demonstrou a embargada, por documento acostado ao corpo da contraminuta de ID 24107625, em 11.02.2021 foi publicado o edital da sessão de julgamento para o dia 24.02.2021, restando expressamente cadastrado o embargante, bem como com a reiteração das medidas necessárias a serem adotadas pelo patrono para inscrição de sustentação oral. Ressalta-se que tal providência ocorreu cerca de duas semanas antes do julgamento, razão pela qual houve tempo hábil de o embargante requerer sua inscrição com 48 horas de antecedência, conforme o at. 12, §3o, da Portaria Conjuntas 52. A publicação do referido edital conteve informações sobre os requisitos para a sustentação oral, não havendo qualquer nulidade em relação ao despacho anterior. Com efeito, verifica-se que o embargante não diligenciou adequadamente para participar da sessão, razão pela qual não se verifica nulidade processual. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Também não merece prosseguir no tocante à defendida ausência de fundamentação, pois a Corte Superior entende que “Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1863520/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 18/6/2021). O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Aurélio Rezende Silveira (OAB/DF 42.293) e Igor Gabriel Sales Dias (OAB/DF 58.103), e Fernanda Souza Santos (OAB/MG 154.747). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015